Tribunal: TJSP
Processo: 2010048-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que intimou a sra. Perita para se manifestar sobre laudo e quesitos apresentados pelo assistente técnico da parte ré. Impertinência. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1.015, do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade in casu. RECURSO NÃO CONHECIDO.